Tribunal: TJPA
Processo: 0801788-02.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801788-02.2021.8.14.0006

APELANTE: NILTON SANTOS GOMES

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS QUANTO A INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO MORAL. POSSIBILDIADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DOS DADOS CONTIDOS NA PLATAFORMA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida. 2 - A plataforma SERASA LIMPA NOME não configura cadastro de negativação do devedor. Hipótese dos autos em que não restou demonstrado pelo agravante a coerção na conduta da agravada de cobrar, extrajudicialmente, a dívida, ainda que prescrita e, portanto, o dano moral não restou demonstrado. 3 AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE ANANINDEUA/PA AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801788-02.2021.8.14.0006 AGRAVANTE/EMBARGADA: NILTON SANTOS GOMES AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA 13970390 AGRAVADA/EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES R E L A T Ó R I O O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR): Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID 14290522), interposto por NILTON SANTOS GOMES face a decisão monocrática (ID 13896690) que negou provimento ao Recurso de Apelação, que, por sua vez, fora interposto contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua (Id. 12685612), nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO movida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgada improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. A decisão ora agravada recebeu a seguinte ementa: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO “SERASA LIMPA NOME”. FERRAMENTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO DO SERASA. APLICAÇÃO DO ART. 43, § 1º, DO CDC. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores, o que não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian. 2. A prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 205, §5° do Código Civil, não retira o direito subjetivo em si, por não acarretar a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária. 3. Em face de a ausência de apresentação de argumento jurídico na causa de pedir e de pedido na inicial, sem que houvesse qualquer P:\_REC\_dbleonar\Agravo Interno\Z. 4089...DÍVIDA PRESCRITA SERASA LIMPA NOME...Nilton Santos Gomes...x...Telefônica Brasil.....0801788-02.2021.8.14.0006.....7.rtf 2 justificativa da recorrente, mister o reconhecimento da preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC/2015. 4. Desprovimento do recurso de apelação cível, com fulcro no art. 932, IV, “a”, do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA. Em suas razões, o agravante solicita a reforma da decisão agravada, alegando que a prescrição atinge todo e qualquer tipo de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial, havendo a possibilidade de pagamento do débito apenas se a agravante o fizer voluntariamente, sem qualquer tipo de coação e que a inclusão na plataforma “SERASA LIMPA NOME” configura meio coercitivo de cobrança de dívidas. Aduz ainda que a publicidade no site induz o consumidor a realizar o pagamento da dívida com a promessa de melhorar seus scores. E, subsidiariamente, solicita, caso a C. Turma Julgadora entenda pela legalidade na realização de cobranças extrajudiciais coercitivas relativas a débitos vencidos há mais de cinco anos, que seja considerada ilícita a inscrição das informações negativas sobre a Agravante no sítio do Serasa Limpa Nome, exigindo-se a remoção imediata do apontamento, com base no art. 43, § 1º, do CDC, razão pela qual, pugna-se, novamente, pela reforma da r. decisão agravada. Conclui solicitando a reforma da r. decisão agravada, de modo que seja julgada procedente, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante na Apelação e pelos motivos expostos neste recurso. Em contrarrazões ID 14539571, a agravada pleiteia a manutenção da decisão a quo, com a negativa de provimento ao agravo interno. É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR): Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade exigido pela legislação processual civil. Antecipo que a irresignação não merece acolhimento. De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente. A hipótese dos autos revela a irresignação da agravante com a manutenção de dívida contraída por ela junto a empresa agravada, na plataforma SERASA LIMPA NOME, sob o fundamento de que é defesa a cobrança de dívida prescrita, tanto judicial como extrajudicialmente. E, subsidiariamente, defende a ilicitude da inscrição da dívida na plataforma, por considerar como informações negativas sobre si. No entanto, como destacado na decisão agravada, a prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 205, §5° do P:\_REC\_dbleonar\Agravo Interno\Z. 4089...DÍVIDA PRESCRITA SERASA LIMPA NOME...Nilton Santos Gomes...x...Telefônica Brasil.....0801788-02.2021.8.14.0006.....7.rtf 4 Código Civil, não retira o direito subjetivo em si, afastando tão somente a cobrança da dívida. Em sendo a plataforma SERASA LIMPA NOME um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo, cujas informações sobre o devedor não são divulgadas, verifica-se não se configurar como cadastro restritivo de crédito, pois, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, assim como não se configura como cobrança coercitiva. Nesse sentido, a decisão monocrática consignou expressamente: “Como se pode constatar dos fundamentos da sentença impugnada, bem como dos documentos juntados aos autos, a dívida contraída pelo autor, vencida em 01/10/2020, não foi inscrita nos cadastros de inadimplentes do SERASA, mas veiculada tão somente ao seu “Score Serasa”, o que não enseja negativação. No sítio eletrônico do SERASA, consta o seguinte: “O Serasa Limpa Nome é uma plataforma de renegociação de dívidas pela Internet, de acesso voluntário e restrito ao consumidor, que permite a visualização de ofertas de acordos para renegociação de dívidas com os credores que são nossos parceiros”[1] Trata-se, portanto, de um serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente virtual, para negociações, com descontos e condições especiais, de dívidas registradas ou não no Cadastro de Inadimplentes da Serasa Experian. Confira-se: “Quais dívidas podem ser negociadas no site do Limpa Nome? Apenas as dívidas disponibilizadas pelas empresas parceiras do Serasa Limpa Nome. É possível negociar dívidas negativadas ou contas atrasadas (não negativadas), lembrando que dívidas vencidas há mais de 5 anos não são negativadas. A tenção: Não é possível negociar protestos, cheques sem fundos e falências. Todas as dívidas no Serasa Limpa Nome em atraso estão registradas no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian? Não. No Serasa Limpa Nome você também pode negociar dívidas em atraso que não estão e/ou serão registradas no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian. Ao ingressar no Serasa Limpa Nome não significa, necessariamente, que a sua dívida esteja ou será negativada. Você pode consultar a situação da sua dívida em nossa plataforma e tirar dúvidas diretamente com a empresa credora. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no Cadastro de Inadimplentes. (grifo nosso)”[2] Nesse contexto, a plataforma disponibilizada pelo Serasa e denominada “Serasa Limpa Nome” consiste em um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo. E não se trata de cadastro restritivo de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado. Assim, não pode ser equiparada a um banco de dados de proteção ao crédito, para o qual se exige notificação prévia sob pena de cancelamento da inscrição nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e com fundamento no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). P:\_REC\_dbleonar\Agravo Interno\Z. 4089...DÍVIDA PRESCRITA SERASA LIMPA NOME...Nilton Santos Gomes...x...Telefônica Brasil.....0801788-02.2021.8.14.0006.....7.rtf 5 Diante disso, a inclusão da dívida no cadastro SERASA LIMPA NOME não configura negativação ou inclusão no cadastro de inadimplentes. (...) Consequentemente, a ausência de prova de publicidade de negativação indevida do nome do recorrente em cadastro restritivo de crédito, demonstra a ausência de configuração de ilícito, salientando que a prescrição não acarreta a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária. Corroborando tal entendimento, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.). No que diz respeito à alegação sobre o art. 43, § 1º, do CDC, que dispõe sobre a impossibilidade de cadastro de informações negativas por período superior a cinco anos, entendo que ocorreu a preclusão quanto a tal argumento. Isso porque o autor/apelante não trouxe essa argumentação jurídica em sua causa de pedir e o pedido referente em sua inicial, apenas constando de forma subsidiária na réplica à contestação e no recurso de apelação.” Desta feita, considerando que a prescrição não acarreta a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária e não coercitiva, e ainda considerando não haver publicidade dos dados capaz de negativar seu nome para fins creditícios, a decisão deve ser mantida, uma vez que as razões esposadas no agravo interno não tem o condão de infirmar o julgamento em favor da sua tese. Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame. Nesse sentido, há precedentes: “ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.” P:\_REC\_dbleonar\Agravo Interno\Z. 4089...DÍVIDA PRESCRITA SERASA LIMPA NOME...Nilton Santos Gomes...x...Telefônica Brasil.....0801788-02.2021.8.14.0006.....7.rtf 6 (TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno). EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida. 2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016). Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Assim é o meu voto. p

Belém (PA), 25 setembro 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/09/2023